Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729934-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 160728578), que, nos autos cumprimento de sentença proposto por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO (Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante executado. Em suas razões recursais (ID 49328915), o DISTRITO FEDERAL busca a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para que o crédito seja corrigido pelo índice previsto na forma do art. 12, II, da Lei 8.177/91. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “para que o débito seja corrigido pela TR, e homologado os cálculos apresentados pelo executado, ou, determinar a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução, e especialmente, a incidência da taxa SELIC a partir de 08/12/2021.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 49425895). Contrarrazões ao agravo de instrumento, em que a parte recorrida pleiteia a manutenção integral da decisão (ID 50343807). Identificada a interposição de diversos recursos similares, com o mesmo conteúdo e contra a mesma decisão, em atenção aos princípios do contraditório e o da não surpresa, foi oportunizada a manifestação da parte agravante a respeito do juízo de admissibilidade recursal (ID 52244298), o que foi feito por meio da petição de ID 53168171. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, pelo advento da preclusão consumativa. Em razão do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade recursal, cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso – aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo –, e o agravante não pode agitar novamente matéria preclusa, em sucessivos recursos contra a mesma decisão judicial. Consoante aduzido anteriormente (ID 52244298), constatou-se que o Distrito Federal interpôs diversos agravos de instrumento contra a decisão proferida nos autos do Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO. Inicialmente, verificou-se a existência de 3 (três) recursos idênticos. Contudo, na realidade, afere-se que foram 4 (quatro) os agravos de instrumentos repetidos e distribuídos – todos na mesma data – para esta Sexta Turma Cível e para este Relator, em razão da prevenção, quais sejam, nos 0729948-71.2023.8.07.0000, 0729964-25.2023.8.07.0000, 0729972-02.2023.8.07.0000 e 0729934-87.2023.8.07.0000 (este AGI). Dessa maneira, apenas o primeiro recurso interposto pela parte recorrente deve ser conhecido por esta instância recursal, nos termos do entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência do STJ: “[a] duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, atacando a mesma decisão, acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, em razão da caracterização da preclusão consumativa. Precedentes”. (STJ, 4a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 817.329-MG, rel. Min. Massami Uyeda, DJ de 17/09/2007, p. 294). Nesse mesmo sentido, confira-se ilustrativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO. 1. De início, a apelação interposta pelo autor não foi conhecida por ausência de recolhimento do preparo em dobro, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Contra a decisão, o autor apresentou recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 589 do CPP, que não foi conhecido em razão de inadequação da via eleita. Em seguida, o autor apresenta agravo interno contra a mesma decisão, sustentando que juntou aos autos o comprovante de preparo calculado pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que com fundamento diverso. 3. Entende o STJ que "a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. No caso, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento do recurso por último interposto. 5. Agravo Interno interposto pelo Autor não conhecido. Unânime. (Acórdão 1727058, 00007591920158070017, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) – grifo nosso. Volvendo ao caso dos autos, foi reconhecida a possibilidade de conhecimento apenas do Agravo de Instrumento no 0729948-71.2023.8.07.0000 e negado seguimento aos AGIs no 0729964-25.2023.8.07.0000 e 0729972-02.2023.8.07.0000. O agravo conhecido já foi julgado por acórdão ementado da seguinte maneira, inclusive: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. DECISÃO MANTIDA. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. FORMA DE ATUALIZAÇÃO JÁ OBSERVADA NO PROCESSO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 1.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 2. Considerando que quando da propositura do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), já não mais estava vigente o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, chancelado na ADI no 5348, depreendendo-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 2.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 3. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 3.1 Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 3.2. Ainda assim é impertinente a pretensão deduzida no recurso em apreço, por falta de interesse recursal por parte do Distrito Federal, pois as contas de liquidação proposta pelo agravado e adotadas pelo Juízo de origem com parâmetro já contemplam a correta incidência a Taxa SELIC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1778681, 07299487120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023) Assim, considerando o princípio da unirrecorribilidade recursal e a ocorrência da preclusão consumativa, aliado à existência de julgamento do mérito do agravo de instrumento anteriormente conhecido (0729948-71.2023.8.07.0000) – conquanto o presente recurso tenha sido interposto em horário pouco anterior ao AGI já julgado, mas sem priorizar o formalismo exacerbado, na hipótese –, este agravo, igualmente, não deve ser conhecido. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator